Tribunal: TCU
Processo: 004.805/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de soluções de gerenciamento de identidade, gerenciamento de acessos privilegiados e correlação de eventos, dividido em três grupos, com critério de adjudicação de menor preço por grupo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação formulada pela empresa DFTI Comércio e Serviços de Informática Ltda (DFTI) sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 8/2018 (PE SRP 8/2018) sob a responsabilidade do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante no item 9.3 do Acórdão 2879/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.